Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-67.2022.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010492-67.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BENEDITO DA SILVA - CPF: 053.786.011-85 (APELADO), PAULINA GARCIA CEBALHO - CPF: 050.563.351-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER –
LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA

–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE AMEAÇA
–

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PROCEDÊNCIA

–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA
–

RECURSO PROVIDO.

Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é
de se emprestar especial
relevância
à palavra da vítima
.

Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando comprovado nos autos a materialidade e autoria do fato atribuído ao agente
,
especialmente se a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação aviado pelo Ministério
Público
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a
denúncia
para condenar o réu como incurso na sanção prevista no art.
129, §13º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
, e absolvê-lo quanto ao crime previsto no art. 147 do CP, com as implicações da Lei 11.340/06,
resultando em
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o órgão ministerial pleiteia pela reforma do
decisum
para que haja a condenação em relação ao delito do art. 147 do Código Penal, com as aplicações da Lei 11.340/06
.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
,
a defesa pugna pelo desprovimento do recurso. Id.
240366263
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso. Id.
246587167
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia,
in
verbis
:

“no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 3h00min, em via pública, mais especificadamente na Rua 71, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Benedito da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física de Paulina Garcia
Cebalho
, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (anexo), bem assim ameaçou lhe causar mal injusto e grave, dizendo-lhe que a
mataria
,
condutas perpetradas contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticadas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, mediante violência doméstica e familiar”
(destaquei).

C
omo asseverado, o órgão ministerial pleiteia pela reforma da
sentença, na parte que absolveu o
denunciado
d
a prática do crime de ameaça em âmbito doméstico, insculpido no artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, praticado contra sua
esposa,
Paulina Garcia
Cebalho
.

Pois bem.
Orecurso merece provimento
.

Verifica-se que o juízo de origem absolveu
o denunciado
do crime de ameaça mediante o seguinte argumento,
in
verbis
:

“
[...]
II –
Do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal
:

A
materialidade delitiva
está indubitavelmente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 103679153) e declarações da vítima.

Todavia, a
autoria delitiva
não restou demonstrada nos autos, eis que as provas produzidas em sede policial não se convalidaram em Juízo. Vejamos:

A
vítimaPaulina Garcia
Cebalho
, ao prestar declaração em Juízo, alegou que o acusado, sempre que ingere bebida alcóolica, profere ameaças de morte em seu desfavor, e que na data dos fatos não houve ameaça, dizendo que a ameaça “foi antes dos fatos narrados na denúncia”.

Interrogado,
o acusadoBenedito da Silva
negou a autoria delitiva em Juízo.

Desta forma, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não são aptas a confirmar os elementos de cognição colhidos na fase inquisitiva, sobretudo, porque a vítima afirmou em Juízo que o acusado lhe ameaçou antes da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Ademais, não se verifica das declarações da vítima elementos aptos a caracterizar a ocorrência do crime de ameaça, eis que, para que se configure o delito em tela é preciso que o ofensor ameace a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, o que não ocorreu no caso dos autos, mormente porque as afirmações da vítima em Juízo de que não se recorda se na data dos fatos o acusado lhe a ameaçou de morte, não configuram o delito em
tela
.
[
...]”

(destaquei)
.

Ocorre que, da mesma forma que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas perante o crime de
lesão corporal
, também resta evidente em relação ao crime de ameaça em âmbito doméstico
cometido contra
a ofendida
, tendo em vista que os fatos ocorreram na mesma circunstância de tempo e local e compartilham do mesmo conjunto probatório.

Nesse panorama, é preciso considerar todas as provas colhidas durante as investigações e a fase judicial. Assim, a vítima relatou perante a autoridade policial,
in
verbis
:

“
Que faz seis anos que convive com BENEDITO DA SILVA possuindo dois filhos desta união; Que nessa madrugada estava em uma festa com os seus três filhos e com seu convivente BENEDITO DA SILVA; Que por algumas ocasiões seu convivente saiu de perto da declarante a deixando conversando com o primo dele de nome VANDERLEI;
Que seu convivente ficou com ciúme, começou a discutir com a declarante e lhe chamou para ir embora;

Que no caminho de volta para a casa o BENEDITO DA SILVA
xingou
a declarante e fez ameaças dizendo: "VAGABUNDA, VOCÊ ESTÁ COM SAFADEZA COM MEU PRIMO.
VOU TE MATAR"
; Que BENEDITO empurrou a declarante por algumas vezes e lhe desferiu alguns tapas, mas a declarante se defendeu e desferiu um murro no rosto dele
; Que BENEDITO pegou um pedaço de pau no chão e desferiu um golpe na cabeça da declarante causando seu desmaio; Que ao retomar sua consciência, a declarante foi socorrida pela sua vizinha DUCELINA, a qual ligou para a Polícia Militar, mas neste momento o seu convivente já havia adentrado na casa com os filhos; Que a Polícia Militar prendeu seu convivente na sua casa
[...]”
(Trecho extraído do Termo de Declaração, Id. 240366176) (destaquei)

Em consonância, a ofendida revalida suas declarações em juízo:

“
Promotoria: A senhora disse que desmaiou foi por causa do golpe da bala ou não? Vítima: Foi,
aham

Promotoria:
E essa ameaça
a
senhora lembra se ele chegou a ameaçar de matar a senhora, alguma coisa assim?
Vitima
:
quando ele começou a falar, né, ele fica
ameaçano
, né, ficou
ameaçano
, falava que ia me matar, me matar. Promotoria: Ele já tinha sido agressivo assim antes com a senhora? (...) Vítima: Ele fez agressividade, até que ele pegou a faca, que ele queria ameaçar eu, né, aí até que eu
denunciei ele

tamém
(...) Promotoria: A senhora era convivente dele, morava junto com ele? Vítima:
Uhum
(...) cinco, seis ano (...) Promotoria: A senhora precisou ir
pro
médico receber algum tipo de atendimento? Vítima: comprei só remédio de farmácia
memo

pra

mim
tomar
;(...)

Defesa:

Qual foi o momento que ele fez a ameaça? se a senhora se recordar, lógico. Qual palavras que ele usou? E em qual momento foi essa
ameaça?(...)
Vítima: não entendi
.
Defesa
:
(...)
Eu queria saber sobre essa ameaça. O que ele falou
pra
senhora?

Vítima:
ele ameaçou foi a primeira (...
)
Que
que e
le falou? Não, ele falou assim: (...) ele falava assim, questão de matar. Que
pra
ele, assim, só ele beber, ele começava a falar (..) olha
amanha
você vai amanhecer morta. Defesa: Eu quero saber. Essa ameaça, foi nesse dia que ele quebrou sua cabeça e machucou seu rosto? Ou foi outro dia
(...) Porque
ele bateu na senhora e logo na
sequencia
bateu com o pau e a senhora desmaiou. Quero saber onde entra a ameaça
ai
? Vítima: A ameaça foi antes né disso
ai
, (...) depois ele aproximou de mim. Ele me bateu. Promotoria:

(...) Nesse
mesmo dia que ele te bateu ele ameaçou a senhora? (...) Vítima:
Aham
, ele ameaçou a primeira né. A
í
começamo
discuti, nós dois discuti, né, aí ele começava a falar ‘
ai,você
vai ver, eu vou te matar’ ou ‘
cê
vai amanhecer morta’ (...) Promotoria: No dia que ele bateu na senhora com a paulada ele fal
ou isso? Vítima: Foi,
aham
[...]
” (Relatório
de Mídias ID. 151711051) (destaquei)

Conforme exposto alhures,
o
juízo
de piso
,
ao
prolatar a decisão
,
considerou que o delito de ameaça foi praticado anteriormente aos fatos narrados na
denúncia
. No entanto, da
análise
dos trechos colacionados, infere-se que a
vítima relata dois momentos em que foi agredida pelo ofensor
.

A
o

discorrer sobre
o fato
narrado extrajudicialmente
,

disse que
durante o trajeto de retorn
o, o apelado proferiu ameaças à
ví
tima, dizendo-lhe que a
mataria e em seguida passou a agredi-la,
desferindo-lhe
socos
e golpeando-a
na cabeça com um pedaço de madeira.

Em juízo, a
o
responder
a promotoria

quando questionada se esta já havia sido ameaça
da pelo apelado anteriormente,
relata
que o ofensor queria
ameaçá-la
com uma faca. S
ituação a qual levou a vítima a
denunciá-lo
na época da ocorrência.

V
ê-se, pois
, que em descompasso com a argumentação do sentenciante, a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na denúncia
,
evidenciando a autoria delitiva do réu Benedito Da Silva como incurso
,
além do crime de lesão corporal, d
a

prática

de ameaça doméstica contra sua
esposa.

Com efeito,

é cediço
que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar.

Sobre a matéria, entende este Tribunal, in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO
(ART. 129, §9, ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – AUTORIA INDUVIDOSA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PROVA QUE NÃO AUTORIZA – RECURSO IMPROVIDO.
Incabív
el a absolvição do réu com fundamento na atipicidade da conduta ou ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas
a
materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória
,
em especial, na declaração da vítima
.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas diretas
, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova. (...) (N.U 0002387-82.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)” (destaquei).

Ademais,

impende
salientar que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apela
do
, na medida em que registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir
as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código
Penal, sendo inviável, pois, a conservação da sentença
absolutória
no tocante ao crime de ameaça
.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO CAPAZ DE ACARRETAR TEMOR À VÍTIMA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. Uma vez comprovada
a
existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do réu. Além disso, “
(...) Nos
delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 17/10/2022.);

2. A ameaça proferida em momento de discussão, não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para
a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a
vítima.
(
N.U 1001856-71.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/
2024)(
destaquei).

Por consegui
nte, passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase,

não havendo
circunst
â
ncias
judiciais negativas
(art. 59 do Código Penal)
fixa-se a pena base em 01 (um) mês

de detenção.

Na segunda fase,
reconheço a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico
.
Inexiste circunstâncias atenuantes.

Assim,

aumento a pena em 1/
6
(um
sexto
),
resultando em 0
1
(
um) mês e 05
(
cinco
) dia
s
de detenção.
Cito: TJ-MT - APR: 10251758920208110003, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2023.

Na terceira fase,
não há causas de
aumento ou diminuição da pena.

Fixa-se a pena final em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção

pelo crime de ameaça no âmbito doméstico ou familiar, previsto no art. 147 do Código Penal
.

Sendo assim,
à luz do art. 69 do Código Penal,
considerando a
pena

pelo delito de lesão corporal
fixada em 01 (um) ano de reclusão pelo magistrado
a quo
, somando-se à pena de
pelo crime de ameaça
estabelecido acima
,

fica o réu
Benedito Da Silva
, condenado a cumprir
a pena de

01 (um) ano
de reclusão e
em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de

dar provimento
ao recurso interposto pelo Min
istério Público para reformar
a

sentença
, para
o fim de condenar o apelado como incurso nas penas do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, na forma acima mencionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024